Tribunal: TJPA
Processo: 0814154-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814154-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERICK KAWA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. tráfico e associação para o tráfico de drogas. receptação. expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes. risco concreto à ordem pública. reiteração delitiva. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, em razão de apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, objetos utilizados na traficância e chassi de motocicleta com registro de furto/roubo.

2.A prisão em flagrante, lavrada em 05/07/2025, foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a repercussão social do delito e a existência de outro processo por tráfico de drogas em curso contra o paciente.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

iii. razões de decidir

4. A decisão de primeiro grau está amparada na presença de prova da materialidade, consistente na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão, papelotes para embalo e chassi de motocicleta furtada, além de indícios de autoria pela posse direta de parte do material e localização de outros objetos nas proximidades.

5. A gravidade concreta da conduta, associada à reiteração delitiva evidenciada por outro processo em trâmite, justifica a necessidade de custódia para resguardar a ordem pública e evitar a continuidade delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas pela insuficiência para acautelar o meio social.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida para garantia da ordem pública quando evidenciada, pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelas circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2018, DJe 6/4/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/2/2018, DJe 8/3/2018; Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos
vinte e oito
dias do mês de
agosto
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

ERICK KAWA SILVA SANTOS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal nº 0811346-51.2025.8.14.0040, no qual o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e art. 180 do Código Penal (receptação).

Consta dos autos que, em 04/07/2025, por volta das 15h, no bairro Cidade Jardim, município de Parauapebas, o paciente e outro indivíduo teriam sido abordados por agentes da Guarda Municipal, que relataram tê-los surpreendido na posse de substâncias análogas à maconha e à cocaína, em diferentes porções e quantidades. No decorrer da diligência, teriam sido localizados, nas proximidades, papelotes, balança de precisão e um chassi de motocicleta carbonizado, registrado como produto de furto/roubo.

O flagrante foi lavrado em 05/07/2025 e, na mesma oportunidade, convertido em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), ressaltando-se, entre outros pontos, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, a gravidade concreta da conduta e a repercussão social do delito, bem como a existência de outro processo criminal em trâmite contra o paciente.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação do decreto preventivo, dada a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que inexiste vínculo do paciente com o chassi encontrado, o qual teria sido localizado distante do local da abordagem. Ressalta que o réu possui residência fixa e profissão definida, o que revela a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais (ID 28312967).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que (ID 28859014):

“Narram os autos que, no dia 04 de julho de 2025, por volta das 15h00min, neste município, os indiciados ERICK KAWA SILVA SANTOS e MATEUS VIEIRA BRITO, foram presos por trazerem consigo para expor a venda quantidades de substâncias popularmente conhecida como “Cocaína” e “Maconha”, sendo uma barra de Maconha pesando aproximadamente 560g, um invólucro de maconha pesando 80g, um invólucro de cocaína pesando 131g, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11. Depreende-se dos autos que, a guarnição P0-01 da guarda municipal, estava realizando patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Jardim, no final da Rua F26, área de mata, quando avistaram dois indivíduos com atitude suspeita. Diante disso, foi realizada a abordagem dos dois suspeitos, sendo eles identificados posteriormente como ERICK KAWA SILVA SANTOS e MATEUS VIEIRA BRITO. No momento em que a viatura se aproximava, os denunciados tentaram desfazer-se de alguns volumes. Quando foram abordados, foi encontrado em posse destas substâncias análogas à cocaína. Já na busca perimetral da área onde estavam, foram localizadas outras porções de substâncias análogas à cocaína e maconha. Os indiciados relataram que as substâncias encontradas eram de sua propriedade. Ao serem indagados se havia mais entorpecentes no local, eles indicaram outra área vegetação queimada nas proximidades. Em seguida, a equipe diligenciou até o local informado, onde foram encontrados diversos papelotes utilizados para embalar e comercializar substâncias entorpecentes, além de vestígios das mesmas substâncias mencionadas anteriormente e balança de precisão. Durante a varredura do local, foi localizada uma motocicleta carbonizada, marca/modelo não identificado, de placa OSX-5866, chassi nº 9C6KE1250C0031463, com registro de roubo/furto. Diante do exposto, foi dada voz de prisão aos denunciados e foram encaminhados para sede policial, para os procedimentos cabíveis.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destaco o seguinte:

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve que o material encontrado com o(s) flagranteado(s) se tratava da droga ilícita do tipo crack, tendo o agente reconhecido que era sua parte droga, mas declarou, contudo, ser para consumo pessoal. (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 33 da Lei nº 11.343/06, – CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s) autor(es) das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos de um dos agentes reconhecendo que parte da droga eram deles, embora tenha negado ser para comercialização. As circunstâncias em que foram presos conforme relatos dos Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante, bem como a quantidade de entorpecente e a diversificação desta, denotam em sentindo diverso ao alegado pelo(s) investigado(s). (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreto do delito que se refere a incolumidade da saúde pública, pois é público e notório o quanto é deletério o efeito da droga, em especial na vida dos jovens, o que normalmente se materializa como verdadeiro catalizador de outros crimes, a mercancia de entorpecente atua sempre em conjunto com outros males à sociedade. Deve ser coibida, portanto, com a seriedade que o caso exige.

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] “Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Não é demais ressaltar que um dos agentes já responde a outro feito, também por possível prática de comercialização de entorpecente, conforme certidão de antecedentes juntadas.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do(s) conduzido(s) ERICK KAWA SILVA SANTOS e MATEUS VIEIRA BRITO em prisão preventiva.”

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – o réu responde a outro processo que também apura o crime de Tráfico de Drogas, que tramita na 1ª Vara dessa comarca de n. 0800163- 83.2025.8.14.0040, também do ano de 2025
.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
– A prisão em flagrante ocorreu no dia 05/07/2025.

e)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– Após apresentação de respostas escritas com preliminares e pedido de revogação da prisão preventiva, os autos foram ao Ministério Público para manifestação.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronuncia-se
“pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO do presente writ, impetrado em prol de Erick Kawa Silva Santos, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.”
(textual) (ID 28931063)

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito nos arts.

33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e art. 180 do Código Penal (receptação).

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a examinar se estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como se haveria a possibilidade de substituição dessa medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
, em hipóteses legalmente previstas.

O art. 312,
caput
, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, dispõe:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

O art. 313, I, do mesmo diploma, por sua vez, exige, como regra, que a infração penal seja dolosa e punida com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Portanto, a validade da custódia cautelar reclama a
conjugação de dois pressupostos
— prova da materialidade e indícios de autoria — e, no mínimo, um dos fundamentos do art. 312 do CPP, além da adequação da medida (art. 282 do CPP).

A autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou (ID 28859014):

“
Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve que o material encontrado com o(s) flagranteado(s) se tratava da droga ilícita do tipo crack, tendo o agente reconhecido que era sua parte droga, mas declarou, contudo, ser para consumo pessoal. (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (Art. 33 da Lei nº 11.343/06 – CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s) autor(es) das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos de um dos agentes reconhecendo que parte da droga eram deles, embora tenha negado ser para comercialização. As circunstâncias em que foram presos, conforme relatos dos Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante, bem como a quantidade de entorpecente e a diversificação desta, denotam sentido diverso ao alegado pelo(s) investigado(s). (CPP, art. 312, caput).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões: a) restaurar a paz social diante da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito; b) gravidade em concreto do delito, com repercussão engendrada na comunidade; c) preservar a credibilidade da Justiça.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois seria inadequada e insuficiente, já que acarretaria a soltura do indiciado, o qual não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase sem abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, §6º, 310, II e 319)."

No caso, verifica-se a presença de indícios da
Materialidade,
ante a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, a saber:
01 (uma) barra de maconha
, pesando aproximadamente
560g
;
01 (um) invólucro de maconha
, pesando aproximadamente
80g
;
01 (um) invólucro de cocaína
, pesando aproximadamente
131g
; Diversos
papelotes
utilizados para embalar substâncias entorpecentes;
Balança de precisão
; Vestígios das mesmas substâncias encontradas, além de 01 (um)
chassi de motocicleta carbonizado
, de placa OSX-5866 e número de chassi 9C6KE1250C0031463, com registro de furto/roubo.

Por outro lado, há
indícios de autoria,
ante a abordagem do paciente no local, na posse de parte das drogas, além da localização, nas proximidades indicadas, de objetos utilizados na traficância.

Também está configurado o
fundamento da garantia da ordem pública
, pois os elementos indicam atividade ilícita que, pela natureza e contexto, afeta a tranquilidade social e revela risco concreto de reiteração criminosa.
Ressalte-se que, segundo as informações prestadas, o paciente responde a outro processo criminal por tráfico de drogas, também no ano de 2025.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (duas vezes) e no art. 34 da mesma lei, além dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, no art. 180 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes.

3. Outra questão em discussão é a alegada quebra da cadeia de custódia das provas, que a defesa sustenta como motivo para a absolvição do agravante.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acolhida, pois a análise aprofundada do conjunto probatório é inviável na via do habeas corpus, conforme entendimento do Tribunal de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018;

STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.

(AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025